Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714538-61.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA EVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CLINICA MÉDICA CV DIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECEITUÁRIO PARA A CONFECÇÃO DE LENTES CORRETIVAS. GRAU INADEQUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/OFTALMOLÓGICOS. CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Demonstrada a falha na prestação dos serviços oftalmológicos decorrentes de conduta imperita da médica que atendeu à autora, deve a clínica ressarcir os valores desembolsados pela paciente. 3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na espécie. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, defendendo que o arbitramento de honorários por equidade deve observar os valores da tabela da OAB. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento do artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA EQUIDADE. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cujo objeto reside na prestação de serviços de saúde, fundada na realização de procedimento cirúrgico. 2. A municipalidade recorrente aduz que o Tribunal catarinense ofendeu os artigos 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC. Afirma que "a utilização da Tabela de Honorários da OAB/SC resultou no arbitramento de honorários em valor excessivo, inegavelmente em descompasso com "a natureza e a importância da causa", bem como com o "trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço". 3. O Colegiado originário não imprimiu eficácia vinculante à tabela da OAB, utilizando-a tão somente como referencial para a fixação dos honorários de sucumbência. Como dito acima, a fixação da verba honorária observou o princípio da equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC. 4. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. O Tribunal Superior atua na sua revisão somente quando o valor for irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram o TJSC a tais conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias. Ademais, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado na via especial ante a incidência da Súmula 7/STJ 6. O óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, evidenciando-se a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - hipótese não configurada nos autos, uma vez que a causa durou aproximadamente nove anos, por isso o valor fixado não destoa dos aplicados em casos similares. 7. A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024). (g.n.). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010